Tribunal: TJMT
Processo: 1009687-48.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009687-48.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIEGO DOS ANJOS NOGUEIRA - CPF: 230.279.668-39 (APELADO), LUIS MARIO TEIXEIRA - CPF: 883.357.551-91 (ADVOGADO), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), SUPERMERCADO ATACADAO LTDA - CNPJ: 40.809.972/0001-46 (APELANTE), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (REPRESENTANTE), SUPERMERCADO ATACADAO LTDA - CNPJ: 40.809.972/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1009687-48.2018.8.11.0041

APELANTE:
BANCO CSF S.A.

APELADO:
DIEGO DOS ANJOS NOGUEIRA

TERCEIRO INTERESSADO: SUPERMERCADO ATACADAO LTDA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – NEGATIVA DE CARTÃO DE CRÉDITO SOB O FUNDAMENTO DE NEGATIVAÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ABALO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO PARA VALOR RAZOÁVEL CONDIZENTE COM A REALIDADE DO CASO CONCRETO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – PERCENTUAL MANTIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na espécie,
a recusa da emissão de cartão de crédito por eventual pendência financeira no nome do autor, verificada exclusivamente no cadastro interno da empresa demandada, constitui falha na prestação do serviço, máxime por ter aquele comprovado a inexistência de restrição em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, enseja reparação moral indenizável, cujo
quantum
indenizatório se reduz para R$10.000,00 (dez mil reais), valor razoável que melhor atende a realidade do caso concreto, acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.

Mantido percentual da verba honorária de sucumbência por estar em consonância com o disposto no art. 85, §2o do CPC.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1009687-48.2018.8.11.0041

APELANTE:
BANCO CSF S.A.

APELADO:
DIEGO DOS ANJOS NOGUEIRA

TERCEIRO INTERESSADO: SUPERMERCADO ATACADAO LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Banco CFS S.A.

AÇÃO:
Reparação de Danos Materiais e Morais, ajuizada por Diego dos Anjos Nogueira
em face de Supermercado Atacadão, posteriormente substituído o polo passivo para constar o Banco CSF S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá):
julgou procedentes os pedidos da ação
,
para condenar o requerido Banco CSF S.A., ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do fato e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento pela sentença.

Condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO
: sustenta a inexistência de ato ilícito, por ser legítima a recusa de disponibilização de cartão de crédito, bem assim que são considerados dois atributos para a análise da proposta de crédito, quais sejam,
o conceito de crédito e o conjunto de dados cadastrais.

Assevera que é totalmente lícito que a instituição financeira não admita a contratação, porquanto é ato discricionário a celebração, assim como faculdade do consumidor à adesão, portanto, não há falar em dano moral.

Aduz que não restou comprovado que a recusa do crédito em razão de o autor, ora apelado, estar com o nome “sujo”, que agiu no exercício regular de seu direito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida. Alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório, ao argumento de ser exorbitante e desproporcional ao suposto dano sofrido, com a adequação do termo inicial dos juros de mora, e ainda, a redução do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência, para o importe de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Certificado o decurso de prazo sem a apresentação das contrarrazões (Id.
73678027 - pág. 1).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO N.
1009687-48.2018.8.11.0041

APELANTE:
BANCO CSF S.A.

APELADO:
DIEGO DOS ANJOS NOGUEIRA

TERCEIRO INTERESSADO: SUPERMERCADO ATACADAO LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Banco CFS S.A.

AÇÃO:
Reparação de Danos Materiais e Morais, ajuizada por Diego dos Anjos Nogueira
em face de Supermercado Atacadão, posteriormente substituído o polo passivo para constar o Banco CSF S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá):
julgou procedentes os pedidos da ação
,
para condenar o requerido Banco CSF S.A., ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do fato e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento pela sentença.

Condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Cuida-se de ação de indenização ajuizada por Diego dos Anjos Nogueira em face do Supermercado Atacadão, posteriormente, substituído o polo passivo para constar o Banco CSF S.A., cujo objetivo é a indenização por danos morais que alega ter sofrido em razão de ter sido negada a sua adesão do cartão Atacadão, sob o fundamento de estar com o “nome sujo”, fato este que sustentou não ser verídico, que o seu nome estava apto à adesão.

Narra a inicial que o autor apresentou os seus documentos pessoais para adesão a um cartão Atacadão, administrado pelo Banco CSF S/A, ora Apelante, todavia, após o início do procedimento para aderir ao contrato de cartão de crédito recebeu uma resposta negativa da instituição financeira, bem assim que a atendente do requerido, no balcão de atendimento e na presença de várias pessoas, em voz alta, disse que seu nome estava “sujo”.

Ao analisar o feito, o Magistrado de Primeiro Grau julgou procedentes os pedidos da demanda por entender que houve falha na prestação do serviço, consistente na negativa em conceder o cartão de crédito ao autor sob o argumento de que seu nome estava sujo, considerado que na data da recusa não havia qualquer débito em seu nome.

Contra esta decisão recorre a instituição financeira.

O cerne deste apelo é saber se cabe reforma a sentença recorrida, a fim de afastar o dano moral, alternativamente, saber se é caso de reduzir o
quantum
arbitrado para a indenização, e ainda, saber do termo inicial para a incidência dos juros de mora e se cabe reduzir o percentual arbitrado para os honorários advocatícios de sucumbência.

Pois bem.

Do conjunto fático-probatório, tem-se que a prova produzida pelo autor, aqui Apelado, e que não foi desconstituída pela parte requerida, aqui Apelante, comprova que aquele não tinha nenhuma pendência financeira registrada em seu nome na época do ocorrido (07.04.2018) (Id. 73677985 - pág.1).

Logo, a recusa da emissão de cartão de crédito por eventual pendência financeira no nome do autor, verificada exclusivamente no cadastro interno da empresa demandada, constitui falha na prestação do serviço, máxime por ter aquele comprovado a inexistência de restrição em seu nome, reitera-se.

Dessa forma, é mesmo caso de abalo gerador do dano moral, como consignado pela sentença recorrida, cujo fragmento se transcreve:

“Da análise dos autos, existe, no caso concreto, falha na prestação dos serviços. In casu, a recusa da Requerida em conceder o cartão de crédito ao autor pode ser considerada falha na prestação do serviço, uma vez que a instituição financeira não poderia negar a concessão do crédito, sob o argumento de que o autor estava com o “nome sujo”, tendo em vista que não havia qualquer débito pendente em nome do Autor na data da negativa, conforme extrato de ID. 12678283.

É cediço, que é faculdade exclusiva da Requerida e exercício regular de um direito da mesma conceder ou não crédito ao consumidor, não havendo ato ilícito ou defeito na prestação dos serviços, em princípio. Ocorre que,
a partir do momento que vinculou a negativa à suposta existência de dívida, o fundamento de validade do ato perdeu seu alicerce.

Por certo
, a Requerida praticou conduta ilícita a ensejar o dever de indenizar na medida em que trouxe angústia e sofrimento, causando abalo aos direitos da personalidade da parte autora.

Considerando a situação apresentada, não se pode considerar como mero aborrecimento a situação vivenciada pela parte, mas de um notório dano à personalidade da Autora, pois a partir da conduta da Requerida, que não atuou com as cautelas necessárias,
portanto, patente a condenação em danos morais
.(...).”
(sic)

Realça-se que cabia à requerida desconstituir as alegações de que a negativa do cartão de crédito ocorreu por estar o autor negativado, bem assim que houve ato vexatório durante o cadastramento, ônus que não desincumbiu.

Assim, escorreita a sentença ao entender pelo dano moral indenizável e, nesse ponto, não merece reforma.

Por outro lado, quanto à quantificação do dano moral deve estar pautada numa razoabilidade tal que venha dissuadir, de igual e novo atentado, a parte requerida da ofensa, ao mesmo tempo em que não pareça sugerir ao lesado certa conveniência ou vantagem trazida pelo abalo suportado.

Dessa forma, sopesados as questões acima, no caso concreto, exsurge razoável e proporcional a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, que sofrerá juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pela variação mensal do INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), esta última já está de acordo com a sentença impugnada.

Por derradeiro, não merece alteração o percentual arbitrado para os honorários advocatícios de sucumbência, porque fixado de acordo com o disposto no art. 85, §2o, do CPC.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
interposto pelo Banco CSF S.A., tão somente para reduzir o valor arbitrado para a condenação a título de danos morais, para a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), com a incidência dos juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
, mantém-se inalterados os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021